Tribunal: TJES
Processo: 0029677-10.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029677-10.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE DELL ANTONIO SOUZA
APELADO: VINICIUS COSTALONGA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da acusação de tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, c/c art. 14, II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. A recorrente alega que as provas são suficientes para a condenação e requer a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes nos autos para a condenação do réu pela tentativa de lesão corporal contra a vítima, à luz dos depoimentos e das provas colhidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas dos autos não permitem concluir com certeza que o réu tenha tentado agredir a vítima com uma katana ou outro objeto contundente. A mãe do réu, que estava presente no momento dos fatos, afirmou em juízo que a vítima tentou agredi-la, sendo o réu apenas defensor de sua integridade física, desarmando a vítima. Ademais, o próprio réu negou a intenção de agredir, admitindo apenas ter danificado o carro do pai da vítima, fato que foi corroborado pela própria vítima em suas declarações.
5. O boletim de ocorrência lavrado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência confirma que não houve registro de agressões físicas entre as partes, e a própria vítima se recusou a registrar queixa em relação aos danos causados ao veículo, indicando que os envolvidos resolveriam a questão extrajudicialmente.
6. Em matéria penal, quando as provas são insuficientes para formar a certeza necessária para a condenação, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
. No caso em tela, as inconsistências e a ausência de elementos probatórios robustos sobre a tentativa de lesão corporal justificam a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º, c/c art. 14, II; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0001234-12.2023.8.08.0045, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 15/09/2023; STJ, HC 515.121/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0029677-10.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE DELL ANTONIO SOUZA

APELADO: VINICIUS COSTALONGA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Aline Dell Antonio Souza
, inconformada com a
s
entença pro
feri
da pelo
Juízo da

9ª Vara Criminal de Vila Velha
às fls.
207/208
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa à fl. 02,
in verbis
:

Consta no presente Inquérito Policial, que serve de suporte ao oferecimento da presente Denúncia, que no dia 10/08/2019, ás 22:30 horas, no interior da residência do Denunciado, localizada no Bairro Vila Garrido, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado, ofendeu de forma tentada a integridade física de sua namorada, ALINE DELL'ANTONIO SOUZA, com quem se relacionava há um ano e sete meses, sem filhos em comum, conforme narra o Boletim Unificado nº 0495746 à fl. 04 e Termo de Depoimento da vítima às fls. 11.

Segundo foi apurado, na noite dos fatos, a vítima foi a casa do Denunciado, que encontrava-se bebendo com a genitora, indo tomar banho em seguida, ficando a mesma acompanhando a sogra. Minutos depois, a mãe do Denunciado foi dormir, quando a vítima foi ao encontro do Denunciado, que já apresentava está embriagado, quando começaram a discutir, ocasião em que a vítima resolveu ir embora. Ao sair, a vítima constatou que a porta estava trancada, quando retornou onde o Denunciado estava e lhe solicitou as chaves, ocasião em que este de posse de uma Katana (espada japonesa cuja foto encontra-se ás fls.85), tentou atingir a vítima com golpes, iniciando uma luta corporal entre ambos, quando a mãe do Denunciado levantou-se indo onde o casal se encontrava, impedindo o Denunciado de prosseguir na agressão física a vítima, e vendo o perigo, abriu a porta da casa para que esta fugisse, tirando esta corrido desesperada para a casa de uma vizinha, onde de lá, acionou o CIODES, bem como telefonou para seu genitor.

Não satisfeito por não ter conseguido bater na vítima, embora tenha tentado, o Denunciado, mediante violência e grave ameaça á vítima, de posse da katana, dirigiu-se até onde o veículo da vítima estava estacionado e acreditando que a vítima lá se encontrava, passou a desferir golpes no veículo, danificando o, quebrando os vidros e amassando a lataria, conforme comprova fotografias de fls. 85/88.

Em razão dos fatos foi concedida em favor da vítima a MPU nº 024305-80.2019.8.08.0035, em apenso. Importa ressaltar que vizinhos ouviram a confusão e revoltados por acreditar que o Denunciado estava batendo na mãe, acionaram o CIODES conforme BO de fls. 47 e 48, e em seguida foram ao local e tentaram fazer justiça com as próprias mãos, batendo no Denunciado, ferindo-o levemente.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu
Vinícius Costalonga Barbosa
das sanções do
artigo
1
29, § 9º,
c/c
art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06,
com amparo no artigo 38
6
, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 9143514
,
a
defesa

requer

a

condenação do apelado nos termos da denúncia, ao fundamento que as provas dos autos são suficientes para a condenação.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular, ao prestar declarações em esfera investigativa, a vítima Aline Dell’Antonio Souza assim narrou os fatos, confira-se à fl. 13:

A
line comparece nesta delegacia para registrar que foi ameaçada de morte por seu ex-namorado
V in í c i us C ostalonga B arbosa. A
line relata que namorou
V
in
í
cius por 01 ano e 07 meses e que estão separados def
i
nit
i
vamente há umas duas semanas.
A
line relata que no dia 10/08/2019 foi até a casa de
V
in
í
cius após sair do seu trabalho e chegando lá percebeu que ele já havia ingerido bebida alcoólica e estava embriagado; que tomou banho e depois ficou na sala com a mãe de
V
in
í
cius comendo e bebendo e após a saída da m
ã
e dele para ir dormir ela também foi para
o
quarto dele e foi dormir; que
V
in
í
cius disse algo que ela não entendeu e perguntou a ele
o
que ele havia dito; que ele em tom de deboche f
i
cou falando que ela n
ã
o conseguia entendê-lo; que entro passaram a discutir; que disse a
V
in
í
cius iria embora para que eles n
ã
o brigassem; que foi em direção porta, mas estava trancada; que
V
in
í
cius entrou no quarto dele e ela foi retirar umas fotos que estavam na parede da casa; que pensou que
V
in
í
cius havia pegado as chaves da porta para abrir, mas acertá-la; que conseguiu se depender com os arados e maus segurando as mãos de
V
in
í
cius e passou a gritar por socorro e que então a mãe de
V
in
í
cius abriu a porta da casa e conseguiu ajudá-la a se livrar do punhal jogando para fora da casa e ela entro foi em direção a porta para sair da casa e saiu e foi para a casa de uma vizinha na varanda e ligou para a
PM
e para
o
pai dela; que
V
in
í
cius estava no port
ã
o da casa e procurando por ela; que vários vizinhos começaram a gritar com ele, pois pensaram que ele havia feito algo contra própria m
ã
e.
A
line telefonou uma
s
egunda vez para a hora que
V
in
í
cius estava quebrando seu carro (quebrou 4 vidros com uma catana e amassou algumas partes da lataria).
A
line relata que
V
in
í
cius apanhou de vizinhos e sofreu escoriações leves.
A
line relata que
o
pai dela consertou
o
carro e a mãe de
V
in
í
cius vai pagar
o
conserto ao pai dela.
A
line relata que a polícia militar foi ao local e que a/polícia ofereceu de conduzi-los até
o

PM
, mas
A
line relata que no momento não quis prosseguir.
A
line relata que após esses fatos ainda conversou com
V
in
í
cius por telefone, mas
A
line relata que viu postagens de
V
in
í
cius no instagram e whatsapp dando a entender que
A
line é trouxa; que soube por terceiros que
V
in
í
cius andou xingando ela.

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (fl. 115), a ofendida narrou o seguinte:

Q
ue os fatos precisam ser melhor esclarecido pois quando o Acusado saiu do quarto ele estava com um punhal e não com uma "katana”; que o Acusado estava bebendo cerveja, sendo que a Mãe do Acusado não bebe e a Depoente não teve tempo de beber; que acredita que chegou na residência do Acusado por volta de 20h da noite, sendo que o Acusado jáestava embriagado; pelo que sabe o Acusado não usava drogas; que o Acusado falou algo para a Depoente, que a Depoente não se recorda bem e riu da Depoente; que ele disse que a Depoente tinha curso superior, zombando da Depoente; que quando a Depoente percebeu o estado do Acusado e para evitar qualquer situação contra sua pessoa, decidiu ir embora; que o Acusado não quis permitir que a Depoente fosse embora; que o Acusado imprensou a Depoente para que essa não saísse e naquele momento a Depoente nem percebeu a real intenção do Acusado; que estavam no quarto e o Acusado e Depoente foram até a porta na saída da residencia, e o Acusado disse que como a Depoente iria ir embora que também deveria levar as fotos comuns que haviam tirado durante o namoro e que estavam na parede do quarto; que a Depoente então foi pegar as fotos e quando chegou na porta para sair, viu que estava fechada e por este motivo retornou para o quarto para pegar a chave, pois o Acusado havia jogado a chave ao chão e quando estava indo em direção ao quarto, se deparou com o Acusado vindo em sua direção com um punhal na mão, dizendo que iria matá-la; oportunidade que a Depoente, conseguiu segurar a mão do Acusado que a todo tempo dizia que iria matá-la; que a Depoente perguntou ao Acusado porque iria matá-la e que a Depoente tinha uma filha para criar, além de uma mãe doente que a Depoente cuidava; que passados aproximadamente uns 5 minutos que a Depoente estava segurando a mão do Acusado para não ser morta, surgiu a mãe do Acusado quando a Depoente conseguiu empurrar o Acusado e ele caiu ao chão, oportunidade que a Depoente conseguiu tirar o punhal da mão dele e entregou o punhal a mãe do Acusado e saiu da residência; que a Depoente conseguiu sair para rua de posse do seu aparelho celular e na residência de uma vizinha conseguiu telefonar para Polícia; que o Acusado saiu para rua de posse de uma "katana" e começou a danificar o veiculo da Depoente que estava estacionado, pois para a Depoente ele pensava que a Depoente estava dentro do veículo; que demorou aproximadamente 10 minutos o tempo em que o Acusado permaneceu dentro da residência e que a depoente telefonou para a Polícia Militar; que a Depoente ligou para seu Pai, solicitando que comparecesse ao local; que o Acusado quebrou os 4 vidros e amassou a lataria do veículo da Depoente; que o Acusado foi acionado judicialmente para pagar os prejuízos causados no veículo da Depoente e apesar de fazer um acordo, pagou parte do prejuízo e o restante não indenizou até hoje; que o prejuízo total do veiculo foi de 2.300,00 reais, sendo que o Acusado pagou 1.100,00 reais e não pagou mais as parcelas do acordo; que a Depoente não sofreu nenhuma lesão corporal e o veículo não foi periciado porque a Depoente não foi orientada a fazê-lo e além disso a Depoente percebeu que o Policial não agiu como devia ter agido diante do que havia narrado e dito; que a Depoente tem como provar que não quebrou prateleira nem que tentou agredir a mãe do Acusado como esse declarou; que o Policial ficou com muita pena do Acusado e não o conduziu a Delegacia; que o Policial ficou o tempo todo dando assistência ao Acusado em vez de assistir a Depoente como vítima; que antes da discussão o Acusado estava jogando video game; que o Acusado nunca havia agredido ou ameaçado a Depoente antes do fato narrado na denúncia, mas sempre quando bebia muito ficava alterado, mas a Depoente não se sentia ameaçada;
[...].

Outrossim, também foi ouvida em juízo a informante Santa Constalonga Barbosa, mãe do ora apelado, que
estava presente no dia dos fatos
e foi categórica ao afirmar que foi a apelante quem tentou agredi-la, e que seu filho tão somente tentou conter a ofendida em defesa da mãe
, tomando o objeto contundente das mãos
da vítima
. Confira-se suas declarações à fl. 165:

Que no dia dos fatos o Acusado estava em casa bebendo e a vítima chegou depois, sendo que quando a vítima chegou o Acusado estava dormindo; que
em momento algum o Acusado tentou agredir a vítima
; que realmente o Acusado de posse de uma espada quebrou o veículo do pai da Vítima; que
o Acusado tomou a espada da mão da Vítima porque ela queria agredir a Depoente, pois a vítima já chegou na residência do Acusado toda alterada
; que a motivação da confusão foi porque a Vítima chegou alterada e queria beber com o Acusado, mas como o Acusado já estava dormindo e tinha deixado umas 5 latinhas de cerveja para vítima, a Depoente pediu que a vítima que voltasse outra hora para conversar com o Acusado; que
a vítima já chegou alterada e ao abrir o portão empurrou a Depoente
; que a vítima em momento algum agrediu o Acusado fisicamente e
a vítima ter dito que o Acusado tentou agredi-la é mentira
; que o Acusado ressarciu o dano material causado ao veículo do pai da Vítima; que depois dos fetos narrados na de
n
úncia a vítima a e o Acusado se separam definitivamente e o Acusado não esta conseguindo arrumar emprego porque a vítima jogou ele na Lei Maria da Penha e quando fazem pesquisa no nome do Acusado, ele não consegue arruma emprego. Dada a palavra ao Ministério Público, a Informante assim respondeu:
Que quando a Vítima chegou o Acusado estava dormindo e estava embriagado, mas já estava dormindo e foi ela que acordou ele
, mesmo a Depoente tendo pedido que não acordasse ele; que não viu a vítima retirar as fotografias que estavam na residência da Depoente; que
o Acusado tomou a espada da mão da vítima e foi em direção ao veículo do pai dela que estava na rua e quebrou o vítima do pai dela
; que o pai da Vítima chegou ao local depois que o Acusado havia quebrado o veículo dele; que a indenização em relação ao vítima do pai da vítima e o Acusado já pagou; que o Acusado e a vítima namoraram cerca de 4 anos; que o Acusado não possui filhos e a Vítima tem uma filha de outro relacionamento; que o Acusado e a Depoente moravam juntos na mesma casa pois a Depoente é viúva; que a vítima trabalhava com Uber e sempre ia na residência da Depoente dormir com o Acusado sem o pai dela saber. Dada a palavra
à
Advogada da Vítima, a Vítima assim respondeu: Que a Depoente ama muito seu filho e faria qualquer coisa por ele e se ele fizer coisa errada a Depoente não o defenderia; que o Acusado nunca agrediu a Depoente fisicamente nem agrediu a vítima; que os vizinhos pensaram que a Depoente era a vítima porque a Aline chegou na casa da Depoente gritando; que a Depoente não comeu na noite do fato; que a Depoente pediu
à
vítima que comesse uma pizza e tornasse um banho, dormisse e no outro dia conversava com o Acusado, mas a vítima não ouviu a Depoente; que a Vítima preferiu ir perturbar o Acusado; que a Vítima saiu da residência da Depoente limpinha, sem nenhum machucado; que não viu o Acusado puxar uma faca para a Vítima na cozinha; que quando o pai da vítima chegou não viu a pelezinha que havia saído do nariz da Depoente porque a vítima havia
l
he empurrado, mas a Depoente falou com o pai da Vítima que havia sido empurrada com a Vítima; que
a vítima e o Acusado discutiram e a vítima pegou a espada do Acusado e veio em direção a Depoente e depois subiu a escada em direção a residência da vizinha da Depoente
; que em momento algum o Acusado agrediu a vítima; que o Acusado nunca agrediu a Depoente

f
isicamente pois se o
a
cusado desse um tapa na Depoente a Depoente chamaria a Polícia. Dada a palavra ao Defensor Público do Acusado, a vítima assim respondeu:
Que a vítima chegou tarde da noite e começou a bater na porta com força, tendo a Depoente aberto a porta para ela entrar e os vizinhos todos ouviram; que a vítima empurrou a Depoente quando entrou no portão e adentrou na residência
; que o Acusado nunca dormiu na casa da vítima; que a vítima praticamente invadiu a residência da Informante; que não sabe se a vítima tem ódio do Acusado mas no dia do fato queria que ele fosse preso e a Polícia falou que não iria levá-lo preso.

Quanto ao réu,
ao ser interrogado em juízo, às fls. 116/117, negou veementemente ter tentado agredir a vítima com uma katana, confessado tão somente ter danificado o carro do pai da ofendida.

Isso pois
, em conformidade com o que foi narrado por sua genitora, o réu relatou que a vítima
foi até a casa que
o denunciado
reside com sua mãe, e
empurrou a mãe do interrogado, que é pessoa idosa, razão pela qual o réu se enfureceu
ao ver sua mãe sendo agredida, foi até o veículo do pai da ofendida e o
danificou,
reiterando que em nenhum momento se armou com
um
punhal ou katana para tentar ferir a vítima
, de modo que, inclusive, a polícia militar não verificou necessidade de conduzi-lo para delegacia, em razão da ausência de ação delituosa no dia dos fatos.

Outrossim, imperioso consignar que no Boletim de Ocorrência às fls. 08, confeccionado no dia dos fatos pelos policiais militares que atenderam a ocorrência,
foi narrado expressamente pelos agentes de segurança pública que as partes afirmaram que ocorreu uma discussão, mas que não aconteceu qualquer agressão física
, tendo sido ressaltando, inclusive, que a vítima não queria ir à delegacia para registrar ocorrência
quanto aos
danos no veículo de seu pai, eis que o réu já havia se comprometido a pagar os prejuízos. Senão, vejamos:

“
POR DETERMINAÇÃO DO CIODES PROSSEGUIMOS ATÉ A RUA ÂNGELO FRASSON PARA ATENDER UMA DISCUSSÃO ENTRE UM CASAL.
CHEGAMOS NO LOCAL IDENTIFICAMOS O CASAL DE NAMORADOS E CONVERSAMOS COM AS PARTES ONDE O SR. VINÍCIUS E A SRAALINE CONFIRMARAM A DISCUSSÃO E QUE
NÃO OCORREU AGRESSÃO FÍSICA
.
A SRA ALINE NOS DISSE QUE ALÉM DA DISCUSSÃO, O SR VINÍCIUS QUEBROU O VIDRO DE SEU AUTOMÓVEL QUE ESTAVA ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA PORÉM NÃO QUERIA PROSSEGUIR AO DPJ PELOS DANOS CAUSADOS PELO SR VINÍCIUS JÁ QUE ELE SE COMPROMETEU A PAGAR AQUELE PREJUÍZO
. O PAI DA SRA ALINE E A MÃE DO SR VINÍCIUS ACOMPANHARAM A OCORRÊNCIA E CONCORDARAM COM O CASAL EM NÃO PROSSEGUIR AO DPJ NAQUELE MOMENTO POR NÃO ACHAR NECESSÁRIO.” [...]. (Boletim Unificado à fl. 08).

Di
to isso,
em que pese seja incontroverso que
aconteceu
uma discussão entre as partes, e que o réu danificou o veículo do pai da vítima
,
coaduno com o posicionamento do Ministério Público de 1º grau e da Procuradoria de Justiça, no sentido de que a sentença absolutória deve ser mentida
,
eis que
as provas dos autos não implicam em certeza de que o réu tentou lesionar a vítima
.

Sendo assim, é de se ressaltar, ainda, que no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que
restam
dúvidas quanto à autoria do delito de
tentativa de lesão corporal
.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas.

A propósito, destaco trecho do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça no id. 10607481,
in verbis
:

No entanto, deve-se ter como norte que o Direito Penal trabalha com fatos provados, e não com meras conjecturas e suposições, motivo pelo qual o depoimento da mãe do acusado também deve ser sopesado junto com os demais elementos probatórios coletados ao longo da persecução criminal.

Com base nas ponderações acima expostas, entendo que a malha probatória acostada aos autos é demasiadamente frágil para ensejar a condenação do réu, razão pela qual creio que a solução a ser adotada é a manutenção da sua absolvição, com base no brocardo do “
in dubio pro reo
”.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença
que absolveu
Vinícius Costa Longa Barbosa
, com amparo no artigo
3
8
6
, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)